Tribunal: STF
Processo: Rcl 77563
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, pelo juízo reclamado.



    Busca-se, assim, “[s]eja liminarmente concedido o acesso à integralidade dos elementos de prova já documentados no inquérito policial nº 0020962-47.2024.8.16.0013, suprimidas – motivadamente – aqueles que digam respeito às diligências em andamento, se acaso existirem, desde que de maneira fundamentada ”.



    Alega-se, em suma, que (i) “trata-se de investigação policial, cujos fatos são desconhecidos a defesa do reclamante o qual esta a inteira disposição das autoridades constituídas para esclarecimentos, de modo que eventual pedido segregatório será desmedido e precipitado”, bem como que (ii) “a qualquer momento pode ser oferecida denúncia pelo parquet, sendo sabidamente bastante exíguo o prazo para apresentação da defesa inicial, motivo pelo qual o acesso aos elementos probatórios que lhe sejam desfavoráveis deve ser garantido de imediato, para que o Reclamante possa, com tempo hábil, analisar as informações constantes no inquérito policial e promover a sua defesa”.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 8), informações foram prestadas pelo juízo reclamado (eDOC 19) e o Ministério Público Federal ofertou parecer pela improcedência do reclamo (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    2.  A reclamação, de fato, não comporta guarida.



    Com efeito, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. É dizer: a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Nessa quadra, o cabimento do instituto jurídico da reclamação deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Sobre o tema, a jurisprudência desta Suprema Corte já está pacificada no sentido de não haver que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 14 do STF, porém, quando se desponta, de forma clara, a existência de diligências ainda pendentes de conclusão. À guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    [...] Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. [...] (RCL 54218 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 10.02.2023)



    1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. 3. Agravo a que se nega provimento. (RCL 52474 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 14.10.2022)



    Nessa ordem de ideias, no caso concreto, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela pretendida.



     Afinal, como consignado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, a despeito do alegado pelo reclamante, indicado pelo juízo reclamado, em suas informações, que “a decisão judicial que indeferiu o pedido de habilitação do ora reclamante fundamenta-se, principalmente, no fato concreto, por se tratar de investigação contra agentes policiais, ainda estando em curso diligências cujo sigilo deve ser preservado para não comprometer a investigação”.



    Importante, ainda, mencionar haver sido destacado pelo juízo reclamado que:



    “os autos de nº 0020962-47.2024.8.16.0013, mesmo com tramitação sigilosa, foram indevidamente acessados por um dos servidores policiais do 6º Distrito Policial, entre os dias 12 e 13/02/2025, sendo inclusive baixados os documentos lá existentes, conforme rastro de acesso ao Sistema PPJ-e fornecido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – CELEPAR.



    Assim, a despeito do acesso indevido ocorrido, não há que se falar em novo acesso aos autos ou prévia comunicação ao advogado, quando há diligências em andamento, visto que o sigilo é inerente à própria eficácia da medida investigatória. É o que a doutrina denomina de sigilo interno, que procura garantir a eficiência da investigação e da produção da prova, principalmente quando atrelada a medidas cautelares ainda em curso.



    Ademais, o caderno investigatório presidido por esta autoridade subscritora é inicial e envolve a segurança da ordem pública, sendo que uma nova interferência de terceiros pode vir a comprometer por completo a apuração da verdade real, principalmente quando estes terceiros são policiais civis com acesso aos sistemas de investigação”. 



    Não há, portanto, aderência estrita entre o objeto reclamado e o conteúdo paradigma.



    4. Outrossim, considerando que a reclamação configura via afunilada, despida de dilação probatória, não há como divergir dessa compressão sem proceder ao reexame de fatos e provas. Nesse sentido, a jurisprudência:



    [...] 2. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Precedentes: Rcl 35.657 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; Rcl 29.200 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/11/2018 (RCL 38973, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.05.2020).



    [...] 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes [...] (RCL 19849 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2017).



    [...] Inviabilidade do uso da reclamação para se operar o reexame do conteúdo do ato reclamado e de todo o conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. [...] (RCL 25497 AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.03.2017)



    5. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, e no art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF, julgo improcedente a reclamação. 



     



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente